Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717143-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA DE MORAIS MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIGIA DE MORAIS MENDES contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0708136-21.2020.8.07.0018- id 88114773), instaurado em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$53.301,54. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que o juízo a quo reconheceu equivocadamente como índice de correção monetária a TR, todavia o agravado/executado não havia impugnado especificamente o IPCA-E utilizado na planilha de cálculos apresentada na inicial, logo assevera que inexiste excesso de execução, sob pena de violação aos princípios da adstrição (art. 492, caput, do CPC), da lealdade (atr. 6o do CPC), da não surpresa (art. 10 do CPC) e da boa-fé processual (art. 5o do CPC). Aduz ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e da ADI 5348, declarou inconstitucional a TR como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, possuindo tal tese efeito vinculante e ex tunc. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo regular (ids 26011408 e 26012359). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. Desse modo, mostra-se mais prudente, antes de determinar a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora